Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Absolvição por clemência.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de homicídio qualificado tentado, em que se alega nulidade, porque o estagiário da defesa, a pretexto de sustentar em plenário, testemunhou em causa própria, e que o julgamento foi contrário à prova dos autos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o estagiário da defesa, ao sustentar em plenário, introduziu fatos novos equiparáveis à depoimento de testemunha; (ii) se a absolvição por clemência foi contrária à prova dos autos.
III. Razões de decidir
3. A referência, pela defesa, em plenário, a fatos narrados pelo réu não significa alegação de fato novo ou testemunho em causa própria, não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que absolve o réu no quesito genérico - por clemência -, com fundamento em elementos trazidos pela defesa e pelo réu.
5. A absolvição por clemência não exige pedido expresso da defesa em plenário. O que se exige é que a tese apresentada seja compatível com a possibilidade de absolvição por clemência - razões humanitárias, emocionais ou sociais (tese de repercussão geral 1.087).
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 483, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1225185 MG, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2024; STF, tema de repercussão geral 1.087.